Tribunal: TJDFT
Processo: 0728142-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. ERROS. AUSÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEI No 9.456/1997 - LEI DE PROTEÇÃO DE CULTIVARES. ILÍCITOS. ARMAZENAMENTO IRREGULAR E COMERCIALIZAÇÃO DE CULTIVARES SEM AUTORIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL. PROVA TÉCNICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Vislumbra-se que a matéria posta sub judice foi apreciada adequadamente, sendo indicadas todas as razões – devidamente fundamentadas – para reformar em parte a Sentença e condenar a ré ao pagamento de danos morais devidos à parte autora, ante a comprovada violação dos direitos à propriedade intelectual das associadas da apelante.
4. Recurso conhecido e não provido.